Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OFENSA À CREDIBILIDADE DE EMPRESA NÃO DEMONSTRADO. LIMITES DO RAZOÁVEL NÃO ULTRAPASSADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É indevida indenização por danos morais sem prova de ofensa que abale a credibilidade de empresa em razão de postagens feitas por consumidor/cliente em suas redes sociais.

2. Não há razão para impor a obrigação de não fazer, para que não se tolha a liberdade de expressão constitucionalmente assegurada a todos, a não ser que ultrapasse os limites do razoável, o que não é o caso.

3. Apelação não provida. Preliminar arguida nas contrarrazões rejeitada. Unânime.